Tribunal: TJPA
Processo: 0824936-21.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão julgador: JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10865 - Cerceamento de Defesa
Data de julgamento: 2025-12-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0824936-21.2025.8.14.0000

PACIENTE: RAFAEL MUNIZ MIRANDA

AUTORIDADE COATORA: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA

RELATOR(A):
Desembargador JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

EMENTA

HABEAS CORPUS. OMISSÃO NA ANÁLISE DE PEDIDOS FORMULADOS NA RESPOSTA À ACUSAÇÃO. NULIDADE DA DECISÃO JUDICIAL POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. ORDEM CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus impetrado contra decisão judicial proferida nos autos da Ação Penal nº 0805355-03.2024.8.14.0017, que, ao receber a resposta à acusação, deixou de analisar os pedidos de absolvição sumária e de remessa dos autos ao Ministério Público para fins de Acordo de Não Persecução Penal, limitando-se a designar audiência de instrução e julgamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de manifestação judicial sobre (i) o pedido de absolvição sumária com fundamento na atipicidade da conduta, e (ii) o requerimento de remessa dos autos ao Ministério Público para eventual proposta de Acordo de Não Persecução Penal, configura nulidade por ausência de fundamentação e ofensa ao devido processo legal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão judicial que deixa de se pronunciar sobre teses relevantes suscitadas pela defesa na resposta à acusação viola o dever constitucional de fundamentação (CF, art. 93, IX), ensejando nulidade processual.

4. A ausência de exame da possibilidade de absolvição sumária compromete o direito à ampla defesa e constitui cerceamento de defesa, pois impede controle jurisdicional sobre argumentos que podem afastar a persecução penal.

5. Quanto ao pedido de encaminhamento dos autos ao Ministério Público para análise de ANPP, a jurisprudência do STJ estabelece que, embora o acordo não seja direito subjetivo do réu, a análise de sua viabilidade deve ser devidamente motivada, sendo vedada a omissão judicial sobre o pleito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Ordem concedida para declarar a nulidade da decisão judicial que deixou de analisar os pedidos formulados na resposta à acusação, determinando ao juízo de origem que profira nova decisão fundamentada, com apreciação expressa das teses defensivas apresentadas.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, incisos LIV e LV; art. 93, IX; CPP, arts. 397 e 28-A.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Seção de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em CONHECER do writ para CONCEDER a ordem
, nos termos do voto do relator.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

Desembargador

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus Criminal impetrado por Kamila Paz Fontes, advogada regularmente inscrita na OAB/TO sob o nº 10.952, em favor de
Rafael Muniz Miranda
, contra ato atribuído ao
MM. Juízo de Direito da Vara Criminal e de Execuções Fiscais da Comarca de Conceição do Araguaia
– PA, consubstanciado na decisão que, ao receber a resposta à acusação ofertada nos autos da
Ação Penal nº 0805355-03.2024.8.14.0017
, deixou de se manifestar sobre os pedidos nela contidos e, de forma omissa, limitou-se a designar audiência de instrução e julgamento.

Narra que o paciente foi denunciado pela suposta prática do delito tipificado no art. 302 do Código de Trânsito Brasileiro, qual seja, homicídio culposo na direção de veículo automotor. Após a devida citação, a defesa apresentou resposta à acusação na qual requereu a absolvição sumária do paciente, nos termos do art. 397, III, do CPP, sob o fundamento de atipicidade da conduta. De maneira subsidiária, pleiteou o encaminhamento dos autos ao Ministério Público para a análise da viabilidade de celebração de Acordo de Não Persecução Penal – ANPP, por preencher o paciente todos os requisitos legais dispostos no art. 28-A do CPP.

O juízo de origem, entretanto, ao analisar a resposta à acusação, proferiu decisão que apenas designou audiência de instrução para o dia 04 de novembro de 2026, silenciando por completo acerca das teses defensivas suscitadas, o que, segundo a impetrante, caracteriza omissão relevante e configuraria cerceamento de defesa e negativa de prestação jurisdicional, violando os princípios constitucionais do devido processo legal e da ampla defesa, além do dever de fundamentação insculpido no art. 93, IX, da Constituição Federal.

Sustenta-se na inicial que a ausência de apreciação da tese de absolvição sumária compromete o direito de defesa e torna nula a decisão, porquanto tal análise é dever funcional do magistrado ao receber a resposta à acusação. No tocante ao pedido de ANPP, a defesa aponta que a omissão judicial impede o exercício do direito do acusado de ver seu caso analisado pelo Ministério Público, sendo certo que a jurisprudência do STF e do STJ reconhece a obrigatoriedade de motivação na recusa da proposta, por se tratar de manifestação sujeita ao controle jurisdicional.

A impetração menciona que o paciente preenche os requisitos legais para o ANPP: responde por crime culposo sem violência ou grave ameaça, com pena mínima inferior a quatro anos, e há plausibilidade na análise do caso, inclusive pela possibilidade de flexibilização do requisito da confissão, conforme precedentes do STJ.

Em sede liminar, requer a suspensão da Ação Penal nº 0805355-03.2024.8.14.0017, inclusive da audiência designada, até o julgamento definitivo do presente habeas corpus.

Ao final, requer a concessão da ordem para que se declare a nulidade da decisão proferida pelo juízo de origem, com determinação de nova decisão que analise expressamente as teses de absolvição sumária e de remessa dos autos ao Ministério Público para análise do cabimento do ANPP.

Juntou documentos aos autos eletrônicos.

Distribuído os autos,
indeferi
a liminar pleiteada, por não vislumbrar presentes os requisitos necessários à sua concessão, solicitando informações ao Juízo
a quo
e determinando o encaminhamento dos autos à Procuradoria de Justiça.

A autoridade coatora apresentou informações (Id. 31958338).

Em parecer (Id. 32081393), o Ministério Público opinou pelo
CONHECIMENTO
e
CONCESSÃO
do
writ
.

É o relatório.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, mormente ao cabimento e adequação,
CONHEÇO
da presente ação mandamental.

O objeto da impetração reside na alegação de nulidade da decisão que recebeu a denúncia e designou audiência de instrução, por ausência de fundamentação quanto às teses defensivas suscitadas na resposta à acusação.

Consta dos autos que o paciente foi denunciado pela prática do crime de homicídio culposo na direção de veículo automotor, tipificado no art. 302 do Código de Trânsito Brasileiro, em decorrência de acidente ocorrido em 25/08/2024. Após sua citação, foi apresentada resposta à acusação na qual a defesa requereu, de forma fundamentada, a absolvição sumária (art. 397, III, do CPP), alegando ausência de tipicidade da conduta, ou, alternativamente, a remessa dos autos ao Ministério Público para a análise de viabilidade de Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), nos termos do art. 28-A do CPP.

No entanto, o magistrado singular limitou-se a designar audiência de instrução e julgamento, sem enfrentar qualquer das teses deduzidas pela defesa, tampouco indicando justificativa para tanto. Trata-se, portanto, de decisão desprovida da fundamentação exigida pelo ordenamento jurídico, especialmente pelo art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, segundo o qual todas as decisões judiciais devem ser fundamentadas.

A ausência de análise da absolvição sumária configura não apenas nulidade por vício formal, mas verdadeiro cerceamento de defesa, visto que priva o acusado do controle jurisdicional efetivo sobre alegações relevantes e potencialmente aptas a pôr fim antecipado à persecução penal. Não se exige do julgador uma análise exauriente ou antecipação do mérito, mas sim manifestação concreta sobre os argumentos da defesa.

Com relação ao pedido de remessa dos autos ao Parquet para análise do ANPP, o Superior Tribunal de Justiça já assentou que, embora o acordo não constitua direito subjetivo do réu, o Ministério Público tem o dever de deliberar sobre sua aplicabilidade de forma motivada. A omissão judicial quanto a esse pedido configura ofensa ao devido processo legal e ao contraditório.

No caso concreto, restaram presentes os requisitos autorizadores da concessão definitiva da ordem: a ausência de fundamentação quanto a requerimentos formulados pela defesa revela-se manifesta e insanável. Não se pode admitir que o processo penal prossiga amparado em decisão inerte, que se esquiva de analisar teses juridicamente plausíveis.

DISPOSITIVO

Diante do exposto,
voto no sentido de CONCEDER A ORDEM DE HABEAS CORPUS
, para declarar a nulidade da decisão que ratificou o recebimento da denúncia no bojo da Ação Penal nº 0805355-03.2024.8.14.0017, determinando ao juízo de origem que profira nova decisão, devidamente fundamentada, com expressa análise das teses suscitadas na resposta à acusação, notadamente a possibilidade de absolvição sumária e a remessa dos autos ao Ministério Público para eventual proposição do Acordo de Não Persecução Penal.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador
JORGE
LUIZ LISBOA
SANCHES

Relator

Belém, 18/12/2025